Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701414-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: JUNIO SANTOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante, informando que houve a constituição de novos advogados. Nesse sentido são os termos da petição (ID 56304318): “A Defesa vem requerer a desistencia do presente feito, tendo em vista que o reu constituiu novos Advogados, conforme substabelecimento em anexo. Ante o exposto requer; a) A juntada do substabelecimento em anexo. b) A Desistencia do presente Habeas Corpus” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de março de 2024 17:56:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator